Tribunal: TJDFT
Processo: 0709372-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Processo : 0709372-37.2022.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. decisão interlocutória (id. 43694699) proferida no cumprimento individual de sentença coletiva, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro nos arts. 321 e 485, inc. I, do CPC, em relação às exequentes Keila Cristina Isidro Rodrigues Dantas, Kelita dos Santos Costa, Kelly Cristina Uruena Lopes e Laide Bisinoto Zago, porque não atenderam às determinações de emenda para regularizar a representação processual, mediante a juntada das procurações e documentação pessoal de cada demandante. Recorrem as EXEQUENTES Keila e outros (id. 43694701). Sustentam urgência no ajuizamento da ação, tendo em vista a prorrogação do prazo prescricional até 30/06/2022 para os pedidos de cumprimento de sentença quando a liquidação depender de documentos apresentados pelo devedor (Tema 880 do STJ). Salientam que foi juntada a procuração outorgada na inicial da ação de conhecimento que seria eficaz para todas as fases da demanda (art. 105, §4o, do CPC). Ressaltam que o art. 104, §1o, do CPC, autoriza o ajuizamento do processo sem procuração para evitar a prescrição, inclusive com prorrogação de prazo. Anotam que a ausência do documento é vício sanável e não impede o prosseguimento da ação, conforme os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. Defendem a legitimidade extraordinária do sindicato, o que o autoriza a figurar como representante da categoria, inclusive na fase de execução, independentemente de autorização dos substituídos, conforme entendimento acolhido no Supremo Tribunal Federal, ao julgar o paradigma para o Tema 823 da repercussão geral (RE no 883.642). Pedem o provimento ao recurso para reformar a r. sentença e “reconhecer a legitimidade da representação do sindicato a partir da procuração outorgada no processo originário e determinando o retorno à origem para devido prosseguimento do cumprimento de sentença ou caso assim não entenda que considere sanado o requisito processual para fins de proferimento de sentença de mérito a todos os Recorrente, considerando a demonstração de tentativa de obtenção ou que conceda prazo final para a regularização da representação nesta instância processual.” Contrarrazões do réu (id. 43694707) alegando, em preliminar, a inadequação recursal e violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pela rejeição do recurso. É o relatório. Decido com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. O recurso não merece ser conhecido, por ausência de cabimento. Deveras, cada espécie recursal tem finalidade própria e guarda relação com determinada espécie de decisão. No caso, a parte insurge-se em face de decisão (id. 43694699) que, expressamente, extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação a quatro das litisconsortes, mantendo os demais no polo ativo da demanda. Confira-se: [...] Assim, prossiga-se o feito em relação aos exequentes LAIDES JOSE DA FONSECA, KLEBER NUNES DA CONCEIÇÃO, LAERCIO LUIS DE OLIVEIRA, LAERCIO RODRIGUES DE ABREU, LAIR PEREIRA DA SILVA e LAIS REGIS DA SILVA DO NASCIMENTO cujas procurações e documentos de identificação foram juntadas em anexo à petição de ID 144572261. Portanto, intimem-se os exequentes para que apresentem emenda à inicial, adequando os pedidos de ID 129233508 para fazer constar tão somente os créditos referentes a estes credores. Quanto aos demais, é incontroverso que os Exequentes não cumpriram, por duas vezes, o prazo para juntada de documentos essenciais para a propositura da demanda. Friso que foi concedido, ao todo, 45 dias úteis para a regularização de documentos. Tanto o prazo se mostrou suficiente, que alguns dos credores trouxeram aos autos a documentação requerida em tempo oportuno. Logo, o indeferimento da inicial por falta de emenda é medida que se impõe em relação à KEILA CRISTINA ISIDRO RODRIGUES DANTAS - CPF: 539.978.671-00, KELITA DOS SANTOS COSTA - CPF: 308.465.521-91, KELLY CRISTINA URUENA LOPES - CPF: 462.630.201- 72 e LAIDE BISINOTO ZAGO - CPF: 223.605.901-97. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fundamento no parágrafo único do art. 321 c/c art. 485, I do CPC, em relação a estas últimas. Se, na vigência do CPC/73, havia divergência doutrinária a respeito do recurso cabível em casos de extinção parcial do feito com relação a somente a parte dos litisconsortes, o novo diploma processual sepultou qualquer interpretação dúbia, ao prever, no art. 354, parágrafo único, a recorribilidade por agravo de instrumento. A propósito, o teor do dispositivo: Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. (Grifado) Ainda, corrobora com o exposto acima a previsão do art. 1.015, VII e parágrafo único do CPC, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) VII - exclusão de litisconsorte; (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Como decorrência lógica dessa norma, a interposição de agravo de instrumento configura erro grosseiro, fato que inviabiliza a aplicação do princípio da instrumentalidade, pois ausente a dúvida objetiva. Confira-se precedente deste eg. Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPOSIÇÃO PASSIVA. LITISCONSÓRCIO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE DA LIDE. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM FACE DA PARTE REPUTADA ILEGÍTIMA. PARTE DEMANDADA REMANESCENTE. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. SEGUIMENTO DO PROCESSO. DECISÃO EXTINTIVA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVISÃO NORMATIVA EXPRESSA (CPC, ART. 1.015, INC. VII C/C ART. 354, PARÁGRAFO ÚNICO). MANEJO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Com as inovações do atual Código de Processo Civil, o conceito legal de sentença passara a ser definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, pondo fim a uma fase processual, como também pelo seu conteúdo, e dois critérios ensejam a caracterização de um pronunciamento judicial como sentença: (i) quando "põe fim" à fase cognitiva do procedimento comum, resolvendo o mérito, ou à execução; (ii) quando ostenta natureza terminativa, nos termos do art. 485, ou definitiva, consoante o art. 487, ambos do NCPC. 2. Considerando que a sentença deve implicar a extinção duma fase processual ou do processo, a decisão que exclui litisconsorte da lide, ante o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar na composição processual, assegurando trânsito à ação quanto à parte demandada remanescente, não colocando termo ao processo (CPC, arts. 485 e 487), não ostenta essa natureza, qualificando-se como pronunciamento judicial de caráter interlocutório, pois o trânsito da fase de conhecimento prosseguirá, resultando que o provimento deve ser devolvido a reexame via de agravo de instrumento, e não apelação, conforme previsão normativa expressa contida no art. 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil, corroborado pelo regramento inserto nos artigos 354, parágrafo único, e 485, inciso VI, do mesmo estatuto processual. 3. Insubsistente dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência quanto ao recurso cabível, sobejando, ao revés, regramento legal específico indicando a natureza do pronunciamento judicial impugnado, o aviamento de apelação em face de decisão que exclui litisconsorte da composição passiva da lide, colocando termo ao processo, sem resolução do mérito, em relação ao litisconsorte excluído, assegurando, contudo, trânsito à ação em face da parte subsistente, não colocando, portanto, termo ao processo, qualificando-se como pronunciamento de natureza interlocutória, encerra erro inescusável por afrontar a regulação procedimental específica (CPC, art. 1.015, inc. VII), tornando inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal de molde a ser viabilizado o conhecimento do apelo, porquanto tem como premissas a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso cabível na espécie e da adequação de procedimentos entre o recurso acertado e o manejado. 4. Apelação não conhecida. Unânime. (Acórdão 1166458, 0708921-79.2017.8.07.0020, Rel. Des. TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 2/5/2019) Ante o exposto, não conheço da apelação. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator